Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007471-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ERICA PATRICIA MARCONSINI - CPF: 263.400.588-17 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 1007471-27.2024.8.11.0002.

EMBARGANTE: ERICA PATRICIA MARCONSINI.

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇAS INDEVIDAS, CULMINANDO NA INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte reclamada, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta obscuridade e contradição em face do acórdão proferido. Argumenta que a parte autora possuía apenas uma anotação no seu CPF, consoante extrato id. 226895662.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a recorrida, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(12/02/2024 – id. 226895662)
,
já possuía
outras 02 (duas) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,
conforme histórico de negativações abaixo:

(...)
Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes
,
nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
.

5.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

9.

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência, ou não, de negativações em nome da parte interessada,

anteriormente à discutida nos autos
, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

10.

Sob esse viés, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(destaquei).

11.

Assim, uma vez que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

12.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024